Tribunal: TJMT
Processo: 1014943-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014943-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ALVARO JORGE NUNES MONTEIRO - CPF: 241.495.607-06 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DE PROTOCOLO CLÍNICO DO SUS. MEDICAMENTO INCORPORADO AO ROL DA ANS. PACIENTE IDOSO COM ASMA GRAVE EOSINOFÍLICA. DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE E RISCO À SAÚDE.
RECURSO PROVIDO.

O medicamento Tezepelumabe (Tezspire) foi incorporado ao rol da ANS, por meio da RN nº 612, de 30/07/2024, para o tratamento de pacientes com asma eosinofílica grave, o que afasta a tese de ausência de previsão normativa para sua cobertura.
A negativa da operadora de plano de saúde revela-se indevida, porquanto comprovada a imprescindibilidade do medicamento, atestada por profissional médico, bem como o risco à saúde do paciente, idoso de 79 anos, com histórico de tratamentos sem sucesso.

A decisão agravada afronta o direito fundamental à saúde, previsto na CF/1988, art. 196, sendo necessário assegurar ao paciente o acesso ao tratamento prescrito, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção da vida.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014943-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ÁLVARO JORGE NUNES MONTEIRO

AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ÁLVARO JORGE NUNES MONTEIRO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1022236-46.2025.8.11.0041, proposta contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu a tutela de urgência visando o fornecimento do medicamento Tezepelumabe 210 mg (Tezspire), sendo uma dose injetável a cada 4 semanas.

Inconformado, o Agravante relata que possui 79 anos de idade, e é portador de asma grave eosinofílica e rinossinusite crônica exacerbada, já tendo realizado todos os tratamentos básicos, atualmente sem melhora.

Alega que o medicamento prescrito por sua médica assistente é aprovado pela ANVISA e consta do Rol da ANS, não havendo motivos para prevalecer a negativa da Agravada em fornecê-lo.

Com essas considerações, pede a concessão da tutela de urgência e, ao final, o provimento do Recurso.

Preparo recolhido, conforme ID. 285637859 e ID. 285858881.

Tutela de urgência recursal deferida, conforme ID. 285955856,

para determinar que a Agravada forneça ao Agravante o medicamento Tezepelumabe 210 mg (Tezspire), sendo uma dose injetável a cada 4 semanas, sob pena de multa diária de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), limitada a 30 dias/multa.

Contrarrazões ID. 290496862, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que indeferiu a tutela de urgência visando o fornecimento do medicamento Tezepelumabe 210 mg (Tezspire), sendo uma dose injetável a cada 4 semanas.

O Agravante pretende a modificação do
decisum,
ao argumento de que

possui 79 anos de idade, e é portador de asma grave eosinofílica e rinossinusite crônica exacerbada, já tendo realizado todos os tratamentos básicos, atualmente sem melhora.

Alega que o medicamento prescrito por sua médica assistente é aprovado pela ANVISA e consta do Rol da ANS, não havendo motivos para prevalecer a negativa da Agravada em fornecê-lo.

Pois bem. Em análise dos autos, vê-se que a decisão agravada não deve prevalecer, visto que
o medicamento em questão – TEZEPELUMABE (Tezspire), além de possuir registro na ANVISA, foi incorporado no rol da ANS pela RN n. 612, de 30/07/2024
,
para tratamento de pacientes com asma eosinofílica grave,
exatamente como é o caso do Agravante, conforme laudo médico ID. 285550382.

Confira-se o recorte a seguir, extraído da última atualização do rol da ANS:

Sendo assim, não há razões aparentes para prosperar a negativa da UNIMED, assim como a própria decisão agravada.

Ademais, restou comprovado o risco à saúde do paciente, idoso de 79 anos de idade, o que demonstra a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento postulado.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para determinar que a Agravada forneça ao Agravante o medicamento Tezepelumabe 210 mg (Tezspire), sendo uma dose injetável a cada 4 semanas, sob pena de multa diária de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), limitada a 30 dias/multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025